Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741155-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, DIOGO DE MESQUITA SIGMARINGA SEIXAS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 76819931) em face decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 76684516). O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0750905-56.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No agravo de instrumento, o Agravante requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução em curso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida para reconhecer a nulidade do prosseguimento da execução nos mesmos autos, com a invalidação dos atos subsequentes. Na decisão ID 76684516, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo. O Agravante juntou petição (ID 76819931), na qual requer que seja reconsiderada a decisão de indeferimento de atribuição do efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso pleiteado pelo Agravante, tendo em conta que, na citada decisão, restou devidamente salientado que, no caso, além de não se verificar a probabilidade do direito vindicado a ponto de determinar, em sede liminar e com um exame não exauriente sobre a matéria, a suspensão do cumprimento de sentença, o Agravante não apresentou prova suficiente a confirmar a urgência da medida. Assim, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos a ponto de reconsiderar a decisão de ID 76684516, razão pela qual mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de reconsideração. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025 16:08:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador